Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000551-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELIS MOTTA GONCALVES DO MONTE - CPF: 098.191.397-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BJ SERVICES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.680.333/0001-86 (APELADO), EDSON WIZIACK JUNIOR - CPF: 307.042.938-62 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS CECOTTO - CPF: 113.560.347-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 5o. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 3o, I, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios, em causas envolvendo a Fazenda Pública, deve observar as faixas de escalonamento previstas no artigo 85, § 3o, do CPC, com aplicação cumulativa das faixas, conforme determina o § 5o do mesmo artigo.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ orienta que o valor base para a fixação de honorários, quando adotado o percentual sobre a causa ou o proveito econômico, deve ser atualizado monetariamente, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixar (STJ, AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC).

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que, em causas que envolvam a Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC, com aplicação escalonada conforme o valor.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com aplicação progressiva conforme o valor atualizado da causa ou do proveito econômico, nos termos do § 5o do mesmo artigo.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I a V, e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 16.9.2024, DJe em 18.9.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, DJe em 21.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000551-27.2018.8.11.0041 proposta por
BJ SERVICES DO BRASIL LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que deve ser observada a faixa de escalonamento estabelecida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 284767423, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou procedente a ação anulatória e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa.

O cerne recursal reside na forma de fixação dos honorários advocatícios, havendo inconformismo quanto à não observância da faixa de escalonamento prevista no artigo §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa deve incidir sobre o valor devidamente atualizado. Senão, vejamos:

“[...]
4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 16.9.2024, Publicado no DJe em 18.9.2024).
[sem destaque no original].

Dessarte, ainda que o valor inicialmente atribuído à causa – R$ 150.543,50 – se situe abaixo do limite correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos, hipótese que, em tese, atrairia a aplicação do disposto no artigo 85, §3o, I, do CPC, não se pode olvidar que tal valor poderá ser superado no curso do processo.

Nesse sentido, deve ser aplicado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo, sobretudo diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes, visto que a incidência da faixa percentual subsequente está condicionada à superação do limite legal estabelecido:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
”
[sem destaque no original].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil
”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 21.3.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor atualizado do da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025